Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-56.2009.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011900-56.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDER FELIPE DA SILVA - CPF: 035.016.211-59 (EMBARGANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIK BRUNO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 050.078.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER HIRAN DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO QUANTO À MENÇÃO DE QUALIFICADORA AFASTADA PELO JÚRI.
RECONHECIMENTO E CORREÇÃO.
OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
VÍCIO SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, DOSIMETRIA DA PENA E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação do embargante pela prática de homicídio qualificado. O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao mencionar a qualificadora do motivo torpe, afastada pelos jurados, e omisso quanto à análise das teses de homicídio privilegiado, legítima defesa, dosimetria da pena e prequestionamento.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em: (I) contradição, ao fazer referência à qualificadora do motivo torpe, que não foi objeto da condenação pelo Tribunal do Júri; (II) omissão, ao não apreciar a tese subsidiária de homicídio privilegiado; (III) omissão, quanto à tese de legítima defesa; (IV) omissão, na análise da dosimetria da pena, especialmente no que tange à aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão; e (V) omissão, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

A contradição apontada é manifesta, uma vez que o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo torpe, condenando o réu apenas com base no recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Assim, a menção à referida qualificadora no acórdão deve ser decotada.

Constata-se a omissão quanto à tese de homicídio privilegiado. Contudo, suprindo o vício, conclui-se que a decisão dos jurados ao afastar o privilégio não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos probatórios não demonstraram que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, apontando, ao contrário, para uma motivação de vingança.

Não há omissão na análise da legítima defesa. O acórdão consignou que a tese defensiva não encontra amparo nas provas, que indicam que a vítima foi surpreendida pelas costas, sem qualquer chance de reação, não se verificando a agressão atual ou iminente exigida para a configuração da excludente.

Inexiste omissão na dosimetria. A pena-base foi fixada no mínimo legal para o homicídio qualificado (12 anos
) ,
o que impede a redução aquém deste patamar na segunda fase, ainda que reconhecidas atenuantes, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

O prequestionamento foi devidamente abordado no acórdão, que esclareceu que as matérias relacionadas aos dispositivos legais invocados pela defesa foram analisadas na fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Teses de julgamento:

“1. Reconhece-se a contradição no acórdão que menciona qualificadora (motivo torpe) afastada pelo Conselho de Sentença, para o fim de decotá-la, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.”

“2. Sanada a omissão quanto à análise da tese de homicídio privilegiado, mantém-se a decisão dos jurados que o afastou quando esta não é manifestamente contrária à prova dos autos, por inexistir prova de que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.”

“3. A fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado impede a sua redução na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes circunstâncias atenuantes, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

“4. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais quando as matérias a eles relacionadas foram devidamente analisadas e decididas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos invocados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CP,
arts
.
25 ,
65, I e III, "d
" ,

68 ,
121, § 1º e § 2º, IV. CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231. STJ,
AgRg
no
AREsp
1251886/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14/08/2018.

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração Criminal interposto por
EDER FELIPE DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustentou que o acórdão foi omisso quanto a pontos essenciais da apelação.

O embargante aponta omissão na análise da tese de legítima defesa, argumentando que o voto afastou a tese defensiva sem uma análise individualizada das provas, baseando-se apenas na decisão dos jurados.

A defesa também alegou contradição lógica, visto que o acórdão reconheceu elementos de possível legítima defesa ou privilégio, mas ainda assim sustentou a qualificadora do motivo torpe.

Além disso, a defesa apontou omissão na análise da tese subsidiária do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º do CP).

Por fim, a defesa alegou omissão quanto à dosimetria da pena, sustentando que a pena foi fixada em 12
(doze)
anos sem considerar a menoridade relativa e a confissão, bem como
,
omissão na abordagem do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões,
a

Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial
dos embargos de declaração.

V
erificou a ocorrência de omissão no acórdão, no tocante à tese defensiva subsidiária de homicídio privilegiado, mas considerou que os demais pontos (legítima defesa, dosimetria e prequestionamento) foram devidamente debatidos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

De proêmio, reconheço a existência de um
a

contradição
no acórdão combatido.
Conforme consta da sentença do Tribunal do Júri, o apelante foi condenado apenas nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

O Conselho de Sentença não reconheceu a qualificadora do
motivo torpe
. Portanto, onde o acórdão faz menção ao
motivo torpe
como qualificadora reconhecida,
configura-se
contradição
que deve ser corrigido
,
haja vista que tal qualificadora não foi imputada na condenação.

Ao arremate, RECONHEÇO a contradição neste ponto,
afastando o termo “motivo
torpe”
.

Superado este ponto, passo à análise dos demais.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão quanto à LEGÍTIMA DEFESA

(
art. 25 CP)
, sustentada pelo embargante nas razões recursais, pretendendo a reforma do acórdão que o colegiado entendeu que
:

"A tese de legítima defesa não se sustenta.
As testemunhas afirmaram que a vítima foi surpreendida e não teve chance de reação,
inexistindo
prova de
agressão prévia ou iminente
por parte dela"
.

O acórdão também rechaçou a tese ao asseverar que
:

"A versão sustentada pelo réu, de que teria agido para repelir injusta agressão, não encontrou respaldo nas provas submetidas ao contraditório judicial. Pelo contrário, os elementos probatórios foram coesos e indicaram que a vítima Wagner Hiran da Silva foi alvejada por sete disparos de arma de fogo sem possibilidade de defesa"
.

Assim sendo
, em detida análise do acervo probatório coligido aos autos, bem como
,
dos fundamentos expendidos pela defesa, percebe-se que o veredito condenatório encontra sólido amparo nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório,
não merecendo reforma.

N
o que concerne à prova oral, destaca-se o depoimento da testemunha
ALUIZIO GALDINO DA SILVA
, que em juízo, asseverou que a vítima, Wagner,
"estava sentado ao lado, assim, numa parede, assim, encostado no balcão, e o menino chegou pela porta, assim, por trás, e deu os disparos nele, né?"
.

A testemunha identificou o atirador pelo apelido de
"Galego Filipe"
, ratificando que o apelante Éder Felipe da Silva foi o autor dos disparos.

Outrossim,
Aluízio
descreveu a dinâmica do evento como extremamente rápida, afirmando que
:

"o trem foi tão rápido que... que nós tínhamos
assistido

na televisão, né? E ele já chegou assim e já deu os tiros que já saiu correndo
", não havendo qualquer chance de defesa para a vítima, que
"morreu sentado"
, sem
"nenhuma chance de defesa"
.

Este relato é crucial ao demonstrar a natureza da agressão, que se deu
de forma súbita e traiçoeira
, atingindo a vítima em situação de vulnerabilidade, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, pois, conforme suas palavras,
"a gente com as costas viradas né, assistindo a televisão, o jogo,
e
ele já chegou numa porta, que a gente com as costas viradas. Era duas portas, uma porta, a gente com as costas viradas. Ele já chegou e só estendeu a mão assim por cima, aí pegou de queima a bucha"
.

Embora
Aluízio
tenha mencionado a existência de uma
"rixa"
prévia e que
"já tinha comentário que
eles
queriam pegar
o
Wagner"
, ele ressalvou que
"
eu só ouvi o comentário da turma falando que... ia pegar
o
Wagner, viu?

O pessoal falando, sabe?
Mas eu mexia com o comércio, eu nem me envolvia, Deus me livre
", o que enfraquece a tese de uma provocação imediata apta a ensejar a violenta emoção.

Não obstante o mesmo
depoente tenha caracterizado a vítima como
"brabo"
e envolvido em
"coisa errada"
,
confirmando que
"uma vez ele deu uma carreira no colega nosso lá no bairro e foi deixar o cara lá dentro da casa, com uma pistola velha na mão"
e que
"ele espancava gente lá, isso não era brincadeira não"
, tais características da vítima, por si só,
não legitimam a ação do apelante nos termos em que ocorreu.

Ademais, a convivente da vítima,
JUCÉLIA CRISPIM DA CRUZ
, em seu depoimento em juízo,
corroborou a existência de ameaças prévias
relacionadas à morte de Jackson Hugo
“
Man
é
M
ula
”
, primo do apelante, afirmando que
"o Éder deixou bem claro que ele ia vingar a morte do primo dele, então todo mundo sabia que era ele"
.

A testemunha também descreveu a vítima como envolvida com
"coisas erradas
"
, inclusive tráfico de drogas,
e que
"tinha uma arma de fogo
"
,
sendo
"agressiva"
na rua e passando
"mais tempo preso do que solto"
.

Contudo, questionada sobre a discrepância entre seu depoimento atual e o prestado 15 anos antes, na delegacia, onde negou qualquer ameaça, Jucélia justificou que
"na época, porque a gente mexia com coisas erradas
.
E, porém, quando o Wagner faleceu, eu precisei permanecer, porque eu precisava dar conta de sustentar os meus dois filhos, que fiquei sozinha"
.

Tal alteração na versão, embora justificada pela testemunha, deve ser vista com cautela ao sopesar a real intensidade e proximidade das alegadas ameaças no momento do fato criminoso.

A tese defensiva de
legítima defesa
, articulada com base no suposto
"medo de EDER da pessoa de WAGNER"
e nas ameaças que este proferia, não encontra ressonância no conjunto probatório.

A legítima defesa
exige a presença de uma agressão injusta, atual ou iminent
e, pressuposto que não se verifica na dinâmica do evento.

O relato de
Aluízio
é incisivo ao descrever a
vítima sentada, de costas, sendo surpreendida pelos disparos
. Não houve, no momento da ação criminosa, qualquer ato de agressão por parte da vítima que justificasse a reação letal do apelante.

A mera existência de uma
“
rixa anterior
”
ou de
“
ameaças pretéritas
”
, ainda que verídicas,
não configura a atualidade ou iminência da agressão
, elementos indispensáveis para a configuração da excludente de ilicitude.

O fato de a vítima ser uma pessoa
“
perigosa
ou envolver-se em atividades ilícitas
”
, embora relevante para compreender o contexto social, não autoriza o apelante a agir com as próprias mãos, sob o pálio da legítima
defesa
(
art. 25 CP)
, sem que houvesse uma situação de perigo real e
imediato
a ele ou a seus familiares no instante da execução.

Nes
te
ponto
, não houve omissão na análise da legítima defesa.

Em relação à
omissão quanto ao HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

(
art. 121, §

1
º
CP)
,
imperioso
reconhece
r
que houve omissão na apreciação da
tese subsidiária do homicídio privilegiado
,
merecendo os embargos provimento parcial neste ponto.

Similarmente, a pretensão de
desclassificação para o homicídio privilegiad
o
, com fulcro no relevante valor moral (vingança pela morte do primo) ou na violenta emoção decorrente das ameaças, também não se sustenta diante das provas.

O
privilégio pressupõe
que o agente tenha agido sob o
domínio de violenta emoção
,
LOGO EM SEGUIDA

a injusta provocação da vítima
, ou impelido por
motivo de relevante valor social ou moral

(
art. 121, §

1
º
CP)
.

Embora a defesa sustente que o apelante Eder,
"RAPAZ NOVO DE 18 ANOS DE IDADE, COM O ABALO DE PERDER SEU PRIMO, TEMEU POR SUA VIDA E DE SEUS FAMILIARES, ONDE TOMOU A INICIATIVA DE SE DEFENDER E DEFENDER SUA FAMILIA"
, e que
"AS AMEAÇAS SE INTENSIFICARAM DE TAL FORMA QUE WAGNER O AMEAÇOU DE MORTE E AINDA LHE MOSTROU A ARMA DE FOGO QUE ESTAVA EM SUA CINTURA
(...)
NÃO HAVIA OUTRO MEIO, OUTRA ALTERNATIVA
A NÃO ESSA TOMADA PELO APELANTE
, ONDE O MESMO TIROU A VIDA DE WAGNER SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA. O MEDO DE EDER DA PESSOA DE WAGNER NÃO SE DEVIA APENAS DAS AMEÇAS, MAS SIM DA VERDADEIRA PESSOA QUE WAGNER ERA, UMA PESSOA EXTREMAMENTE PERIGOSA, TRAFICANTE E HOMICIDA
"
, tal argumentação colide frontalmente com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As testemunhas,
conquanto apontem a existência de uma rixa preexistente
, não corroboraram a versão d
e

que a vítima Wagner Hiran da Silva tenha ameaçado o apelante
.
Pelo contrário, o que se extrai dos depoimentos é a situação inversa: as ameaças eram direcionadas à vítima.

Nesse sentido,
Aluízio Galdino da Silva
declarou, em juízo, que havia uma
"rixa"
no bairro e que
"vivia falando que ia pegar esse Wagner"
, asseverando ainda que
"o Felipe já estava ameaçando o Wagner"
e que
"já tinha

comentário que eles queriam pegar a Wagner"
. Ele também mencionou ter ouvido comentários de terceiros que
"ia pegar a Wagner"
.

De igual modo,
Jucélia Crispim da Cruz
, convivente da vítima, confirmou que
eles estavam sendo ameaçados
por conta da morte de Jackson Hugo
“
Man
é M
ula
”
, pois a família de Jackson acreditava que Wagner havia fornecido a arma utilizada no assassinato.

Jucélia especificou que as
ameaças partiam diretamente de Éder Felipe
, primo de Jackson, e que ouvia
"
zumzumzum
no bairro"
, com pessoas dizendo:
"ó, fulano vai te matar, fulano vai te pegar"
. Mais grave ainda, Jucélia afirmou categoricamente que

"o Éder deixou bem claro que ele ia vingar a morte do primo dele"
.

Em nenhum momento
as
provas
coligidas aos autos
indicam que a vítima Wagner tenha apontado uma arma para o réu Eder Felipe da Silva
,
nenhuma testemunha relatou ter visto ou ouviu que a vítima
mostrou
arma para
o apelante, nem mesmo que ouviram ameaças da vítima para o apelante, logo,

esta versão
da Defesa
se mostrou isolada
.

A tese defensiva, portanto, de que a ação do apelante se deu em
legítima defesa
ou sob o
domínio de violenta emoção

(
art. 121, §

1
º
CP)
provocada por injusta agressão da vítima,
não encontra ressonância no conjunto probatório
, que aponta para uma motivação de
vingança e ameaças prévias dirigidas pelo réu à vítima
, e não o inverso.

Ao revés, o ato de atacar a vítima sentada e de costas, sem qualquer chance de defesa, sugere uma
ação premeditada

ou, no mínimo, uma reação desproporcional e distante no tempo de qualquer provocação que pudesse gerar violenta emoção
, caracterizando antes a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa ou traição), tal como reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, não se pode taxar de manifestamente improcedente a conclusão dos jurados que
afastou a tese
de violenta emoção logo
em seguida a injusta provocação
.

Isso se justifica na medida em que as ameaças supostamente proferidas pela vítima, conforme a própria narrativa do réu,
"a vítima o ameaçava de morte constantemente"
, aparentemente se deram em momento anterior ao ocorrido, e o fato, por sua vez, foi perpetrado em um contexto de premeditação, como indicam a aquisição prévia da arma de fogo e a motivação por vingança.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo apelante,
o privilégio aventado não se apresentou indene de dúvidas
, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhido pelo Conselho de Sentença, muito menos pode-se taxar de manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, levando em consideração que as
ameaças supostamente proferidas
por esta aparentemente se deram em momento anterior ao ocorrido, sendo o fato perpetrado em um contexto de total surpresa para o ofendido, que se encontrava desarmado e desprevenido.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica

in
casu
é que o
Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível
, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, havendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que,
havendo duas versões

amparadas pelo acervo probatório,
deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, conforme se extrai do julgamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece provimento
o
recurso especial interposto com vistas à cassação de acórdão que anulou sentença absolutória, proferida por Conselho de Sentença, e determinou a submissão do recorrente a novo Júri popular, apenas porque a Corte de origem, ao analisar o apelo interposto pela acusação,
entendeu que a tese de homicídio privilegiado não estava amparada nas provas carreadas aos autos, notadamente em razão de depoimentos das testemunhas estarem "em descompasso com a versão do réu, considerada, inclusive, como isolada nos autos".
2. Afigura-se condizente com as garantias constitucionais a cassação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença
que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos.
3. Não bastasse o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, para acolhimento do pleito defensivo, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1251886 MS 2018/0039736-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018).

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo n.º 13, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que mantenho a condenação do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri, em estrita observância ao princípio da soberania dos vereditos e à prova constante nos autos.

Neste ponto, reconheço a omissão na análise da tese subsidiária homicídio privilegiado, contudo, após enfrentad
a e rejeitada
a tese
não há
efeitos infringentes.

Quanto à
omissão quanto à
DOSIMETRIA
, o acórdão afirmou que a defesa pleiteava a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mas que
"a Súmula 231 do STJ impede tal redução, estabelecendo que 'a presença de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'
.
Assim, a pena foi corretamente fixada no patamar mínimo legal"
.

Reafirmou ainda que
:

"o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal"
. E concluiu que
:

"a pena imposta ao apelante na primeira fase
da dosimetria

foi no mínimo legal
para o delito de homicídio na sua forma
qualificada
(Pena reclusão, de doze a trinta anos
), e que em relação as atenuantes, é vedada a diminuição da pena aquém do mínimo legal, não há como argumentar a superação da Súmula 231 do STJ"
.

Em prosseguimento à análise do recurso, debruça-se sobre a insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, especificamente a alegação de que o acórdão não teria observado a possibilidade de análise mais favorável na
primeira fase
, apontando a
menoridade relativa
do apelante, a
confissão dos fatos
e a
ausência de antecedentes
ou conduta social desabonadora.

A defesa aduz que o acórdão se limitou a citar a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sem enfrentar a argumentação sobre a flexibilização na primeira fase ou a injustiça na fixação automática no mínimo legal sem fundamentação concreta das circunstâncias judiciais.

Contudo, a argumentação defensiva demonstra um equívoco conceitual e prático na aplicação da lei penal.

Conforme
reiteradamente afirmado
nos autos pela acusação e presente
nas próprias peças processuai
s, o apelante
foi denunciado
e, mais importante,
condenado
pelo delito de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

A pena mínima cominada para o
HOMICÍDIO QUALIFICADO
é, de fato, de
12 (doze) anos de reclusão
.

É crucial salientar que
não

houve desclassificação para o

homicídio simples
, cuja pena mínima é de 6 (seis) anos,
nem

foi reconhecida qualquer causa de diminuição da pena que alterasse o patamar inicial.

Assim
sendo
, ao fixar a pena-base em
12 (doze) anos
de reclusão, o Magistrado de primeiro grau, e o subsequente acórdão, atuaram em estrita observância aos limites legais previstos para o
tipo penal
pelo qual o
apelante foi condenado.

A pena já se encontra no patamar mínimo legal estabelecido para o crime de homicídio qualificado.

Neste cenário, não há margem para a incidência das atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), ou mesmo para uma análise mais favorável das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria que resulte em pena
aquém do mínimo legal
.

A vedação à redução da pena aquém do mínimo legal
,
na segunda fase dosimétrica
,
em razão da incidência de circunstâncias atenuantes é matéria pacificada na jurisprudência pátria, consubstanciada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que categoricamente dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Não se trata de uma "
fixação automática no mínimo legal sem fundamentação concreta das circunstâncias judiciais"
,
mas sim da constatação de que, ainda que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, na primeira fase dosimétrica,

fossem consideradas favoráveis ao réu
, o ponto de partida para a dosimetria de um
HOMICÍDIO QUALIFICADO
é, invariavelmente,
12
(doze)
anos
.

As atenuantes,

na segunda fase dosimétrica
,
por sua vez, operam dentro dos limites abstratos da pena, não possuindo o condão de transpor a barreira do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Desse modo, a argumentação defensiva de que a pena deveria ser reduzida em virtude das
atenuantes da
“
menoridade
”
e da
“
confissão
”
,
ou de que a pena-base de 12
(doze)
anos seria injusta
,
carece de fundamento legal e jurisprudencial, pois a pena já foi aplicada no mínimo permitido para o
delito qualificado
pelo qual o apelante restou condenado.

A mantença do
patamar penal se justifica, portanto, pela correta aplicação da norma vigente e pela ausência de qualquer ilegalidade ou excesso na pena imposta.

Neste ponto, não houve a omissão na análise da dosimetria.

Por fim, no tocante à
omissão e afronta ao
PREQUESTIONAMENTO
, o acórdão
manifestou-se expressamente
ao consignar que
:

"muito embora seja 'desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão' (...), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
"
.

A Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça,
à unanimidade
,
desproveu
o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada
.

Desta feita,
ressalva
ndo-se
a contradição
de citar “motivo torpe” e
a omissão reconhecida no que tange à tese subsidiária do homicídio privilegiado,

não há falar em omissão no
decisum
embargado
quanto as demais teses

(legítima defesa, dosimetria e prequestionamento)
,

pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre "
in
casu
".

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo" (Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no
s

embargos de declaração
,
com exceção da tese subsidiária do homicídio privilegiado
e
a contradição
ao citar “motivo torpe”
,
não ficaram evidenciadas como omissão, contradição, obscuridade,
as demais teses (legítima defesa, dosimetria e prequestionamento),
tendo sido debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva.

Conclusivamente,
as
contradições e
omissões sanadas não têm o condão de modificar o resultado do julgamento, logo,
não há

efeitos infringentes aos embargos
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por EDER FELIPE DA SILVA e, no mérito,
ACOLHO-LHES PARCIALMENTE
,

sem
efeitos infringentes
,
porquanto
restou evidenciada a alegada

omissão no v. acórdão no que concerne à tese subsidiária do
homicídio privilegiado

e
a contradição
ao citar
“motivo torpe”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025